Tribunal: TJMT
Processo: 1005258-51.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005258-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JARDEL DOROTEU DA SILVA DA CONCEICAO - CPF: 050.071.881-40 (RECORRENTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005258-51.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JARDEL DOROTEU DA SILVA DA CONCEICAO

Recorrido
:
NEON PAGAMENTOS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE
DA SENTENÇA
POR DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA
.

SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DO "LEILÃO FALSO".
TRANSAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QU
E NÃO CONCORREU PARA O DANO SOFRIDO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc.
Deixo
de
apresentar
o
relatório
,
conforme
o
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.

Inicialmente
,
destaco
o
cabimento
do
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
visto
que
os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
documental.
Fundamento
.

Decido
.
A
parte

reclamante

ajuizou
a
presente
AÇÃO sob o
fundamento
de que no
dia
08/01/2024
participou
de um
leilão
virtual,
adquirindo
um
veículo

por
(R$ 20.000
,00
),
vindo
a
realizar
o
pagamento
,
quando

ao

finalizar
o
processo
de
transferência
/PIX para a
conta
e
beneficiário

indicado
,
percebeu
que
se
tratava
de um
golpe
do
leilão
.
Afirma
que
tentou

solicitar
das
reclamadas
a
devolução
dos
valores
,
sem

êxito
.
Requer
a
devolução
do valor,
bem

como
,
indenização

por

danos

morais
.
Realizada

audiência
de
conciliação
(ID 154783237), o
acordo

restou

infrut
ífero
.
A
contestação
do
foi

apresentada
no (ID 154513018),
arguindo

preliminarmente

ilegitimidade

passiva
e, no
mérito
,
ausência
de
ato

ilícito
,
inexistindo

dano
moral a
ser

indenizado
.
Ao
final,
postulou
pela
improcedência
do
feito
.

A
parte

reclamante

apr
esentou

impugnação
(ID 155542091).

PRELIMINAR
Ilegitimidade

passiva
.

A

indicação
,
na

petição

inicial
, da
parte

promovida
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material com a
parte

p
romovente
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
das
partes
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Asserção
,
amplamente

aceita
no c. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO

EM RECURSO
ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS POR

INTERMÉDIO DE

INSTITUIÇ
ÃO FINANCEIRA
.
LEGITIMIDADE PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRECEDENTES.

PRESCRIÇÃO.

PRAZO.

TERMO INICIAL
.
CIÊNCIA DA LESÃO.

TEORIA DA
ACTIO NATA.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO REGIMEN
TAL IMPROVIDO.
1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
.
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)
Diante
do
exposto
,
em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
partes

legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.
Por

fim
,
relevante

consignar
que a
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

promovida
,
depende da análise da tese de d efesa
e do
conjunto

fático

probatório
e
estes

pontos

serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.
Portanto
,
opino

por

rejeitar
a
preliminar

arugida
.

MÉRITO
Julgamento

antecipado
da
lide
.
Com
fulcro

nos

artigos
370 e 371 do
Código de Process o Civil, em que disciplinam o Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
e para que
não

haja

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

feito
(CRFB, art. 5º,
inciso
LXXVIII),
julgo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,

justificando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas

partes
,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

ele
mentos

formadores
da
sua

convicção
.
Inversão
do
ônus
da
prova

A

relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2º e 3º, ambos da Lei
nº
8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
.
Incumbe
à
parte

reclamada

provar
a
veracidade
de
se
us

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
de
serviços
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
as
assertivas

são

fatos

extintivos
de
direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II do
Código
de
Processo
Civil. A
parte

reclamante

ajuizou
a
presen
te
AÇÃO sob o
fundamento
de que no
dia
08/01/2024
participou
de um
leilão
virtual,
adquirindo
um
veículo

por
(R$ 20.000
,00
),
vindo
a
realizar
o
pagamento
,
quando

ao

finalizar
o
processo
de
transferência
/PIX para a
conta
e
beneficiário

indicado
,
percebeu
qu
e se
tratava
de um
golpe
do
leilão
.
Afirma
que
tentou

solicitar
das
reclamadas
a
devolução
dos
valores
,
sem

êxito
.
Requer
a
devolução
do valor,
bem

como
,
indenização

por

danos

morais
.
Para
corroborar
com
suas

alegações
, junta
aos
autos,
boletim
de
ocorrên
cia
, pix
realizado
.

Em

contrapartida
, a
reclamada

afirma
que
todo

processo

foi

realizado
pela
parte

reclamante
,
sem que tenham de qualquer forma contribuído para os

fatos

alegados
.
Neste
particular
verifico
que a
parte

reclamante

afirma

na

inicial
que
nego
ciou
o
veículo

após

anúncio
que
encontrou

na
internet para o
leilão
,
apresentando
um
boletim
de
ocorrência

onde

narra
que antes de
concluir
a
negociação

chegou
a
entrar

em

contato
com
sua

advogada que afirmou a existência da empresa que faz

os

leilões
,
não

havendo
que se
falar

em

responsabilidade
da
reclamada

pelo

pagamento

realizado
,
não

demonstrando
que de
alguma
forma a
reclamada

tenha

colaborado
para que
o

golpe

ocorresse
,
pois

houve

transferência

espontânea
da
parte

reclamada
e
somente

após
a
transferê
ncia
/
pagamento
,
ao

desconfiar
que
teria

caído

em
um ‘
golpe
do
leilão
’ é que a
parte

reclamante

procurou
a
reclamada
para
tentar

bloquear
/
reaver
o que
havia

sido

transferido
/
pago
.
Oportuno

observar
que
cabe
a
parte

reclamante

apresentar o mínimo de provas p ara análise dos fatos
,
ônus
que
lhe
compete
nos

termos
do art. 373, I do NCPC.
Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
c
oncluindo
-se que
não

houve

os

fatos

narrados

na

inicial
,
inexistindo

desta

maneira
,
qualquer

obrigação
e
fazer

ou

dano
moral a
ser

ressarcido
.
Assim

sendo
,
não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da

responsabilidade
civil,
bem

como
, a
discussão

em

relação

ao

dano
e
os

seu
quantum
indenizatório
. DISPOSITIVO
Posto

isso
, OPINO
por
REJEITAR a
preliminar

arguida
e
por
JULGAR
improcedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃ
O DE MÉRITO,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
do
Magistrado

Togado
, para qu
e
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Cirlene
Ribeiro de
Figueiredo

Juíza

Leiga

Vistos
, etc.
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra

do(
a) Juiz(a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Espec
ial.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
.
Data do
registro
no
sistema
. P.R.I.C AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Arguiu

preliminar
de
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação
.
No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) o banco
reclamado

possui

responsabilidade

pelos

danos

causados

ao

consumidor
;

e
b)
sofreu

dano
material e moral
decorrente
da
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

recorrida
.
Requereu a reforma da sentença para julga r

procedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Nulidade de atos processuais.

Quando
a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
não

há

nulidade
.
Preliminar

rejeitada
.
Va
le
destacar
que "
o
julgador

não

está

obrigado
a responder a
todas
as
questões

suscitadas

pelas

partes
,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
proferir
a
decisão
" (
EDcl
no MS n. 21.315/DF,
relatora

Ministra
Diva
Malerbi
(
Desembargadora

Convocada

TRF 3ª
Região
),
Primeira

Seção
,
julgado

em
8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016 e N.U 1011547-25.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024).

5.
Segurança
dos
serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do
Código
Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
(
Súmula
479 do
STJ).
Todavia
, para que
haja

responsabilização
, é
necessária
a
demonstração
do
liame
de
causalidade
entre as
condutas
da
instituição

financeira
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
. A
instituição

bancária

não
é
responsável

pelos

danos

sofridos

quando
o
próp
rio
c
liente

realiza a transação com sua senha, sendo
vítima
de
golpe
(N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024 e N.U 1001778-19.2021.8.11.
0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)
. No
caso

concreto
,
não

há

evidências
de que a
parte

reclamante

efetuou
a
contestação

administrativa
junto à
instituição

fin
anceira

requerendo
o
bloqueio

cautelar
do
pagamento
,
dentre

outras

providências

possíveis
,
conduta

que

foi

até

mesmo

instruída
pela
parte

reclamada
(ID 227696775/PJe2).

6. Vale
consignar

também
que
embora
a
parte

recorrente

alegue
que o banco
reclamado

possu
i

responsabilidade

pelo

dano

sofrido

em

razão
de
fraude

cometida

por

terceiros
, nota-se que "
não
[
foi
]
demonstrando
que de
alguma
forma a
reclamada

tenha

colaborado
para que
o

golpe

ocorresse
,
pois

houve

transferência

espontânea
da
parte

reclamada
e
s
omente

após
a
transferência
/
pagamento
,
ao

desconfiar
que
teria

caído

em
um ‘
golpe
do
leilão
’ é que a
parte

reclamante

procurou
a
reclamada
para
tentar

bloquear
/
reaver
o que
havia

sido

transferido
/
pago
"
.

Portanto
,
a

instituição

financeira

em
nada
concorreu
p
ara o
golpe

sofrido

pelo

consumidor
,
inexistindo

liame
de
causalidade
entre as
atividades

desempenhadas

por

ela

e o
dano

vivenciado

pelo

cliente
,
o que é
imprescindível
para
sua

responsabilização
(STJ -
REsp
: 2046026 RJ 2022/0
216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
27/06/2023).
Dessa
forma,
correta
a
conclusão
de que
inexiste

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
,
devendo

ser

mantida

a
sentença

em

todos

os

seus

termos
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for
o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024